Tribunal: CARF
Processo: 10640.721982/2011-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.721982/2011-56
ACÓRDÃO
2001-007.630 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LEVERSON BASTOS DUTRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS. DIRF.
LEGALIDADE. TRIBUTAÇÃO. POSSIBILIDADE.
São tributáveis os rendimentos informados pelas fontes pagadoras como
pagos ao contribuinte e a seus dependentes, e por ele omitidos na
declaração de ajuste anual.
Constatada a obtenção de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa
jurídica por dependente declarado e não tributados no ajuste anual do
imposto de renda, há de ser mantida a omissão apurada.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente
em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à
legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.630 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721982/2011-56
2
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Rodrigo Duarte Firmino (substituto integral) e
Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 42/46):
Trata-se de lançamento de ofício de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF),
referente ao ano-calendário 2009, exercício 2010, consubstanciado na Notificação
de Lançamento constante do processo. O crédito tributário exigido refere-se a
imposto (suplementar) no valor de R$ 2.902,98, multa de ofício (75%) no valor de
R$ 2.177,23, além de juros de mora, estes calculados até 31/01/2011.
A exigência fiscal, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal às fls.
35/37, refere-se à constatação de omissão de rendimentos no valor de R$
11.189,31 recebidos de pessoa jurídica quando confrontados com o valor dos
rendimentos informados pela fonte pagadora em Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte (DIRF). Tais rendimentos estão relacionados à
dependente indicada na DIRPF/2010 sob o CPF no 957.903.226-20.
Dessa alteração resultou modificado o saldo do imposto a restituir no valor de R$
174,08, que havia sido apurado pelo contribuinte na DIRPF apresentada, para
saldo de imposto suplementar a pagar no valor de R$ 2.902,98.
A Solicitação de Retificação do Lançamento (SRL) protocolizada pelo interessado,
à fl. 20, foi indeferida pela autoridade revisora, o que resultou na manutenção da
Notificação de Lançamento.
Irresignado, o contribuinte apresentou impugnação, às fls. 02/17, com a seguinte
argumentação:
- foi notificado por supostamente ter omitido valores na declaração de
ajuste anual do ano-calendário 2009, no total de R$ 11.189,31;
- na descrição constante da peça fiscal o servidor responsável pelo
lançamento mencionou o CPF no 957.903.226-20 pertencente à Viviane
Geane dos Reis Dutra (esposa), e não ao notificado, fazendo crer que tenha
ocorrido um equívoco;
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.630 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721982/2011-56
3
- o numerário em apreço significa o total de rendimentos que a (esposa)
obtera no referido ano base, como servidora pública estadual, no entanto,
um valor abaixo da margem tributável;
- do cálculo efetuado no lançamento a Receita Federal sequer expungiu a
contribuição previdenciária oficial;
- nenhum dos dispositivos legais citados na peça de lançamento
fundamenta qualquer obrigatoriedade de o contribuinte lançar como seus
os ganhos de outrem, ainda que membros da mesma sociedade conjugal,
tendo sido posto um rol de normas jurídicas que não se aplicam ao caso
vertente, sendo que, em se tratando de matéria tributária, exige-se reserva
legal (nos termos dos arts. 5o, inciso II e 150, inciso I da CF, e do art. 97 do
CTN), resultando na majoração ilegal da base de cálculo do imposto, com
clara ofensa ao princípio constitucional da legalidade.
Ao final de sua defesa, o contribuinte pugnou pelo cancelamento da Notificação
de Lançamento.
Por meio do despacho à fl. 41, se deu o encaminhamento dos autos a esta
DRJ/Fortaleza.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
ARGUIÇÃO DE NULIDADE.
Demonstrado que não houve qualquer violação ao disposto no artigo 11 do
Decreto no 70.235/72, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal - PAF,
assim como ao disposto nos artigos 97 e 142 do Código Tributário Nacional - CTN,
não cabe a arguição de nulidade do lançamento, ou do procedimento fiscal que
lhe deu origem.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS PERCEBIDOS POR DEPENDENTES. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OFICIAL DESCONTADA DO DEPENDENTE.
DEDUÇÃO.
Cabível a dedução da Contribuição à Previdência Oficial descontada do
dependente em que os rendimentos próprios foram tributados em conjunto com
os do declarante.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.630 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721982/2011-56
4
Cientificado da decisão, em 05/05/2014 (fls. 52), o contribuinte, em 23/05/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 54/71), insurgindo-se contra a manutenção parcial da autuação,
reportando-se e repisando as alegações da peça impugnatória, alegando, em brevíssima síntese,
que a legislação de regência exaustivamente registrada em sua defesa, nada alude acerca da
obrigatoriedade de o contribuinte inserir no ajuste anual como seus, os rendimentos recebidos
por seus dependentes, ainda que membros da mesma sociedade conjugal, ou por outrem. Cita
escólio doutrinário e jurisprudência judicial para motivar as pretensões recursais. Requer, ao final,
o cancelamento do débito fiscal reclamado, com a liberação da malha fiscal na qual
indevidamente está incurso.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 72/75.
Em 28/12/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Rocha Paura, ocorrido em 28/09/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 78), sendo-
me distribuído em 31/07/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos por dependente declarado:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, por sua
esposa/dependente declarada, Viviane Geane dos Reis Dutra, no valor de R$ 11.189,31,
constatada em sede de revisão da DAA/2010 apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido da omissão apurada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, da análise dos fundamentos contidos
na decisão recorrida (fls. 42/46) e atendo-se às informações contidas no lançamento (fls. 34/37),
não há como prosperar a pretensão recursal.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade apontada. Conclui-
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.630 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721982/2011-56
5
se, portanto, que a comprovação da não ocorrência da omissão de rendimentos, quando exigida e
não demonstrada, autoriza o lançamento e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se basicamente em
repisar as alegações da peça impugnatória, não negando e até reconhecendo que, de fato, não
declarou os rendimentos recebidos por sua esposa/dependente declarada – me convenço do
acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos contidos no
voto condutor (fls. 44/46), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do art. 114, § 12, I da
Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
Primeiramente, da análise dos autos, depreende-se que não assiste razão à
recorrente na alegada mácula do lançamento. Não há nele vício que o
comprometa. A Notificação de Lançamento em epígrafe se revestiu de todas as
formalidades legais previstas pelo art. 11 do Decreto no 70.235, de 1972.
Também não assiste razão ao defendente quanto à suscitada inexistência de
fundamentação jurídica válida para as conclusões alcançadas pela autoridade
lançadora, vez que estão citados na referida peça de lançamento, dentre outros
dispostivos legais, os arts. 1o a 3o da Lei no 7.713/88, normativos que
estabelecem a tributação de rendimentos percebidos por pessoas físicas
residentes ou domiciliadas no País.
Assim, nesse ponto, destaque-se, por relevante, que os fundamentos fáticos e
legais utilizados pela autoridade fiscal para efetuar o lançamento (omissão de
rendimentos recebidos por dependente do declarante) encontram-se
expressamente citados na Notificação, não havendo que se cogitar em violação
a quaisquer dos princípios constitucionais mencionados pelo impugnante, nem
tampouco em desrespeito às disposições dos arts. 97 e 142 do CTN.
Observa-se ainda que não houve qualquer prejuízo ao interessado que o
impedisse de apresentar suas razões de defesa, haja vista que o mesmo foi
devidamente cientificado da lavratura do lançamento, tendo apresentado sua
impugnação, ora em análise, demonstrando perfeita compreensão da matéria que
compõe a lide, podendo trazer à colação documentação que pudesse elidir a
exigência fiscal.
Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada pelo contribuinte.
Quanto ao mérito, trata a exigência fiscal de omissão de rendimentos recebidos
por Viviane Geane dos Reis Dutra (CPF no 957.903.226-20), relacionada como
dependente (esposa) do contribuinte na Declaração de Ajuste Anual do Imposto
de Renda Pessoa Física (DIRPF) referente ao Exercício 2010 (documento às fls.
26/31). Tal inclusão encontra respaldo na legislação que rege a matéria, eis que a
esposa (cônjuge) do declarante pode ser considerada como dependente.
(...)
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.630 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721982/2011-56
6
Deste modo, considerando que o litigante informou como sua dependente a
esposa Viviane Geane dos Reis Dutra (CPF no 957.903.226-20) na DIRPF em
questão, por sua própria opção, é de se concluir que está correta a exigência
fiscal, porquanto, nos termos da legislação de regência, os rendimentos
tributáveis recebidos por dependentes devem ser somados aos rendimentos do
declarante para efeito de tributação na declaração.
Como se vê, a importância omitida (R$ 11.189,31) é inferior à referência de valor
definida para o exercício 2010, ano-calendário 2009, no tocante à obrigatoriedade
de apresentação de Declaração de Ajuste Anual (total de rendimentos tributáveis
ser superior a R$ 17.215,08).
Não havia, portanto, qualquer impedimento legal para que a esposa constasse
como dependente na referida declaração de rendimentos, e assim o impugnante
optou por incluí-la beneficiando-se da dedução do valor de R$ 1.730,40 da base
de cálculo do Imposto de Renda apurado.
Ocorre que, tendo feito essa opção, o contribuinte ficou obrigado a incluir os
rendimentos da dependente (cônjuge/esposa) em sua declaração. Como não o
fez, correto o lançamento.
Importante salientar ainda que o fato de haver previsão legal de retenção do
imposto de renda na fonte não dispensa o contribuinte da obrigação de oferecer
os rendimentos à tributação no ajuste anual e pagar o saldo de imposto
eventualmente apurado.
Mantém-se, portanto, a infração de omissão de rendimentos apontada no
lançamento.
Destarte, lastreado nas informações lançadas em DIRF pela fonte pagadora, indene
de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos, da qual não se nega – decorrente da
ausência de declaração no ano-calendário de 2009 dos rendimentos recebidos por sua
esposa/dependente declarada, no valor de R$ 11.189,31, os quais deverão necessariamente ser
somados aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação no ajuste anual, na exata
dicção do art. 38, § 8o da IN SRF no 15/2001 – correto é procedimento fiscal tudo em sintonia com
a legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário remanescente
em litígio.
Ademais, não se pode olvidar que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade
das informações declaradas e rendimentos recebidos pelo titular e seus dependentes/declarados,
pertence exclusivamente ao titular da declaração de ajuste anual, nos exatos termos do art. 787
do RIR/99.
Em relação ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas, sem
um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos. Na
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.630 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721982/2011-56
7
mesma toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Por fim, cabe registrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, ao teor do art. 142 do CTN, competindo
ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o crédito tributário
ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto
de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 85
DF CARF MF
Original